Tribunal: STF
Processo: AI 807973
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EQUIPARAÇÃO DE SALÁRIOS. ARTIGO 5º, XXXVII E LIII. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. INVIÁVEL O REEXAME DE FATOS E PROVAS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal federal. 



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. As alegações de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11. 



    4. In casu, o acórdão recorrido decidiu a lide com aplicação de norma infraconstitucional – artigo 897, § 2º, CLT - por isso que eventual violação à Constituição o foi de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário. 



    5. O recurso extraordinário não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório encartado nos autos, em face do óbice erigido pela Súmula 279 do STF, de seguinte teor: Para reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. Agravo regimental desprovido.